Tribunal: STF
Processo: RE 1433758
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 06, p. 5):



    “PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. RE 1.205.530/SP (TEMA 28). TÍTULO JUDICIAL PENDENTE DE DEFINIÇÃO. EXECUÇÃO DA PARTE IRRECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARADIGMA APLICÁVEL PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Reexame da matéria conforme previsto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.205.530/SP (Tema 28), submetido ao regime da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade" 3. Entretanto, o Tema 28/STF não se aplica à hipótese vertente porquanto o julgamento do Recurso Extraordinário paradigma refere-se claramente à execução parcial do montante incontroverso antes do trânsito em julgado dos embargos à execução, e não do trânsito da fase de conhecimento, este sim, indispensável para a finalidade buscada pela parte agravante. 4. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se em suma, que: (eDOC. 11, p. 11):



    “Deste modo, a decisão ora objurgada apresenta nítida ofensa à coisa julgada, constitucionalmente protegida pelo artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição da República Federativa do Brasil, notadamente por constar do decisum que a aplicação do que restou delineado no julgamento do Tema 28/STF estaria restrito à fase executiva, sendo esse justamente o caso dos autos.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme os fundamentos que constam na ementa do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Corte, conforme se verifica nos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 28 DE REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE AOS TÍTULOS JUDICIAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.339.354-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.154.961-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º.10.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente